Tribunal: TJPA
Processo: 0804462-11.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804462-11.2023.8.14.0061

APELANTE: ALCICLEY MENDES CARDOSO, JEFFERSON FELGUEIRAS DE CARVALHO, RAFAELA CRISTINA ARAUJO GOMES, JONATHA PEREIRA BUGARIM

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DIVERSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidatos excluídos de concurso público da Universidade do Estado do Pará em razão da apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil, e não pelo Tribunal de Justiça, conforme exigido pelo Edital n.º 68/2023. O Juízo de origem extinguiu o processo de Mandado de Segurança com resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, revogando a liminar que permitia a participação dos candidatos nas fases subsequentes do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão dos candidatos por descumprimento da exigência editalícia foi desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e da impessoalidade; e (ii) determinar se há direito líquido e certo que justifique a concessão do Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequada sua utilização quando há necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Lei nº 12.016/2009.

4.

O princípio da vinculação ao edital impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos se sujeitem às regras previamente estabelecidas, sendo obrigatória a apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsto no Edital nº 68/2023.

5.

A exigência de certidão específica visa garantir a análise padronizada da conduta jurídica dos candidatos, não configurando violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

6.

A aprovação nas provas subsequentes do concurso não supre a necessidade de cumprimento integral dos requisitos editalícios, sendo imprescindível a observância às condições estabelecidas para assegurar a isonomia entre os candidatos.

7.

O Judiciário não pode intervir no mérito administrativo de exigências de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Alcicley Mendes Cardoso, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato da autoridade coatora, o Presidente da Comissão Organizadora do concurso para provimento de cargo de professor da Universidade do Estado do Pará, referente ao Edital n.º 68/2023.

Os autos de origem narram que os impetrantes tiveram suas inscrições no concurso público indeferidas sob a alegação de que não cumpriram o item 3.8, alínea “a”, do edital, que exigia a apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo os impetrantes apresentado certidões emitidas pela Polícia Civil do Estado do Pará, que foram rejeitadas pela comissão organizadora.

O Juízo
a quo
, inicialmente, deferiu liminar determinando a inscrição dos candidatos e a participação nas fases subsequentes do concurso. Posteriormente, ao analisar o mérito, julgou pela inadequação da via eleita e extinguiu o processo com resolução de mérito, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e impessoalidade, sustentando que o indeferimento de suas inscrições por conta de formalidade relacionada à certidão apresentada contraria a lógica do certame, uma vez que tal documentação não impacta diretamente na avaliação do mérito dos candidatos. Ademais, destacam que realizaram as provas e foram aprovados com êxito, ocupando posições de destaque no concurso.

Ao final, requerem a reforma da sentença para que seja garantida sua nomeação e posse no cargo público em disputa.

Em contrarrazões, a Universidade do Estado do Pará defende a manutenção da sentença, argumentando que o edital foi claro quanto à necessidade de apresentação da certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça, e que a documentação apresentada pelos Apelantes não atendia a essa exigência. Alega ainda que a decisão de indeferimento está em conformidade com o princípio da vinculação ao edital e com os critérios de legalidade que regem os concursos públicos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, enfatizando a ausência de direito líquido e certo e a validade das exigências contidas no edital do certame.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia a ser dirimida nestes autos refere-se à alegação dos Apelantes de que a exclusão de suas candidaturas no concurso público para o cargo de professor da Universidade do Estado do Pará, em razão da apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil e não pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi desproporcional e violou os princípios da razoabilidade e impessoalidade.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Conforme se denota dos documentos anexos aos autos, a Impetrante não demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo, faltando nos autos a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória, hipótese que não coaduna com a via do Mandado de Segurança.

Acerca disto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO DE AFASTAMENTO DE VEREADORA EM CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. - O Mandado de Segurança, atualmente disciplinado na Lei n.º 12.016/2009, visa à proteção de direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público, destinando-se a afastar lesão a direito subjetivo do Impetrante, capaz de ser comprovado de plano, por documento inequívoco, que independe de produção de prova e de exame técnico - Forçoso reconhecer que a Impetrante, ao optar pela interposição do remédio heroico, utilizou-se de via inadequada, uma vez que seu direito sequer possui liquidez e certeza de que se encontra pré-constituído e, considerando que na presente via eleita do Mandado de Segurança não se admite dilação probatória, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que ora se impõe - Mandado de Segurança extinto, sem resolução do mérito.(TJ-AM - MSCIV: 40090381420228040000 Manaus, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/04/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 27/04/2023)

A doutrina e a jurisprudência pátria admitem que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório aplica-se tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos, de modo que tem por fundamento a garantia da isonomia e da segurança jurídica durante todo o trâmite do processo seletivo.

Se o edital do concurso público faz lei entre as partes e, uma vez publicado, vincula tanto o candidato que firma a inscrição quanto o ente público responsável pelo certame, se faz imprescindível sua observância em face do princípio da segurança jurídica e, ainda, dos princípios elencados no art. 37, da Constituição Federal.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório somente poderia ser afastado em situações excepcionais, como em casos que o texto do edital possibilita interpretação equivocada, dúbia, ou em caso de erro escusável.

Cumpre recordar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os editais de concursos públicos são normas que vinculam tanto os candidatos quanto a administração pública, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

Nesse sentido, o princípio da vinculação ao edital, extraído da própria Constituição Federal, artigo 37, inciso II, exige que todos os atos do certame estejam em conformidade com as regras previamente estabelecidas.

No presente caso, o edital n.º 68/2023, no seu item 3.8, alínea "a", foi claro ao exigir dos candidatos a apresentação de
certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. Não há dúvida quanto à clareza do dispositivo, tampouco quanto à sua publicidade.
Dessa forma, é incontestável que a certidão emitida pela Polícia Civil apresentada pelos recorrentes não atendeu aos requisitos do edital.

a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para alterar as exigências de um concurso público
, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos presentes autos. As exigências quanto à documentação para o concurso público são prerrogativa da administração pública, desde que não sejam desproporcionais ou irrazoáveis.

Quanto à alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que se observar que a exigência de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça visa garantir a análise da conduta jurídica dos candidatos, especialmente diante da diversidade de órgãos e autoridades que podem emitir certidões criminais. Não se afigura irrazoável ou desproporcional a exclusão de candidatos que não atenderam a essa exigência, especialmente quando os recorrentes tiveram conhecimento prévio das condições estabelecidas no edital.

Importa destacar que o STJ, ao interpretar situações similares, já se manifestou no sentido de que a exigência contida em edital de concurso público deve ser respeitada, sob pena de se violar o princípio da vinculação ao edital. Desse modo, a eventual flexibilização de requisitos editalícios sem justificativa plausível implicaria quebra da isonomia entre os candidatos.

Acerca disto, vejamos como se porta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Ademais, a aprovação dos recorrentes nas provas subsequentes do concurso não confere direito à nomeação e posse no cargo público, se as condições exigidas no certame não foram integralmente atendidas. Não se trata de simples formalidade, mas de requisito objetivo que assegura a isonomia entre os candidatos e a obediência aos princípios que regem a administração pública.

Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pelos apelantes, a jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Superiores vem reafirmando a validade das exigências editalícias, sendo fundamental para a segurança jurídica e a previsibilidade dos atos administrativos a manutenção das regras previamente estabelecidas.

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/11/2024